Tribunal: TJES
Processo: 5002046-89.2022.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Incapacidade Laborativa Permanente
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002046-89.2022.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO: ADEMIR JOSE EBANI

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SÚMULA 111 DO STJ. BASE DE CÁLCULO. MAJORAÇÃO EM GRAU RECURSAL. TEMA 1059/STJ. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo sentença que reconheceu o direito ao benefício de auxílio-acidente e fixou honorários advocatícios, a serem apurados em liquidação, com majoração em grau recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao não se manifestar expressamente sobre a aplicação da Súmula 111 do STJ quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios; (ii) estabelecer se há contradição ou omissão quanto à majoração dos honorários recursais à luz do art. 85, §11, do CPC e do Tema 1059/STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado delimita de forma clara que os honorários advocatícios serão apurados em liquidação de sentença, o que afasta a alegação de omissão quanto à base de cálculo, por se tratar de matéria própria da fase executiva.

A ausência de menção expressa à Súmula 111 do STJ não configura omissão, pois o julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes, desde que decida fundamentadamente a controvérsia principal.

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada ao art. 1.022 do CPC e não se prestam à rediscussão do mérito ou à revisão do critério decisório adotado.

O acórdão enfrentou adequadamente a questão da sucumbência, inexistindo qualquer vício de omissão, contradição ou obscuridade.

A majoração dos honorários recursais foi corretamente aplicada, pois o recurso de apelação foi integralmente desprovido, em conformidade com o art. 85, §11, do CPC.

O entendimento do STJ no Tema 1059 estabelece que a majoração recursal não se aplica apenas nos casos de provimento total ou parcial do recurso, hipótese não verificada.

As alegações da embargante revelam mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que é incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A ausência de manifestação expressa sobre dispositivo legal ou enunciado sumular não configura omissão quando o acórdão decide fundamentadamente a controvérsia. 2. A definição da base de cálculo dos honorários advocatícios pode ser diferida para a fase de liquidação de sentença, sem caracterizar omissão. 3. A majoração de honorários recursais prevista no art. 85, §11, do CPC é devida quando o recurso é integralmente desprovido, conforme o Tema 1059 do STJ. 4. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à revisão do entendimento adotado pelo julgador.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022 e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1059 (REsp 1.865.553/PR; REsp 1.865.223/SC; REsp 1.864.633/RS), Corte Especial, j. 09.11.2023, DJe 21.12.2023; TJES, ED na AC nº 0017676-60.2018.8.08.0024, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, j. 04.11.2025; TJES, Apelação Criminal nº 0014056-45.2019.8.08.0011, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, j. 28.08.2023; TJES, ED na AC nº 5020307-14.2022.8.08.0035, Rel. Desª Paula Cheim Jorge, j. 31.10.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Nos termos do relatório, trata-se de embargos de declaração opostos pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
contra o v. acórdão de evento (ID. 15884089), prolatado por esta Egrégia Câmara Cível, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela autarquia.

Em suas razões recursais (ID. 769705), o recorrente alega, em síntese, que:
(I)
o acórdão embargado foi omisso ao não se manifestar expressamente acerca da aplicação da Súmula 111 do STJ, bem como da tese firmada no Tema 1.105, no tocante à limitação da base de cálculo dos honorários advocatícios às parcelas vencidas até a sentença;
(II)
há contradição e omissão quanto à majoração dos honorários recursais, uma vez que, conforme o Tema 1.059 do STJ, tal majoração não é cabível em hipóteses de provimento total ou parcial do recurso, ainda que em relação a consectários da condenação.

Com base nessas alegações, pleiteia seja o recurso provido para sanar as omissões apontadas, com a aplicação da Súmula 111 do STJ e o afastamento da majoração dos honorários recursais.

Contrarrazões de ID. 17906132, pleiteia pelo indeferimento do recurso.

Pois bem
, inicialmente é cediço ressaltar que os embargos de declaração, conforme delimitado pelo art. 1.022 do Código de Processo Civil, demandam análise restrita à verificação da existência de eventual obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Não se prestando, portanto, à rediscussão do mérito da causa ou à revisão do entendimento adotado pelo órgão julgador. Trata-se de instrumento de integração e aperfeiçoamento da decisão judicial e fundamentação vinculada.

No caso em exame, sustenta a embargante, em primeiro plano, a existência de omissão no acórdão quanto à aplicação da Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça, sob o argumento de que, embora tenha requerido expressamente em sede de apelação a limitação da base de cálculo dos honorários advocatícios às parcelas vencidas até a sentença, o julgado não teria se manifestado de forma explícita sobre tal questão.

Todavia, após análise minuciosa do acórdão embargado,
constata-se que não há omissão apta a ensejar a integração pretendida.

Com efeito, o acórdão foi claro ao manter a condenação em honorários advocatícios, consignando que
sua apuração se daria em sede de liquidação de sentença
, o que, por si só, afasta a alegação de omissão relevante. Isso porque a delimitação específica da base de cálculo dos honorários, notadamente em demandas previdenciárias, constitui matéria inerente à fase de cumprimento ou liquidação do julgado, momento processual adequado para a observância dos parâmetros estabelecidos na jurisprudência consolidada, inclusive no que se refere à incidência da Súmula 111 do STJ.

A propósito,

‘
E
MENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO INDICADA PELO EXECUTADO NA IMPUGNAÇÃO. ALEGADAS OMISSÃO/OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS RECURSAIS (ART. 85, § 11, CPC). INAPLICABILIDADE À HIPÓTESE DE PROVIMENTO DO ÚNICO RECURSO. TEMA 1059/STJ. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME. Embargos de declaração opostos pelo um pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo – IPAJM e outro por Hélio Deivid Amorim Maldonado contra acórdão que, por unanimidade, deu provimento à apelação do segundo para corrigir a base de cálculo e fixar honorários de sucumbência em R$ 24.974,74. O IPAJM alega omissão/obscuridade por suposta premissa fática equivocada quanto ao “montante indicado pelo sucumbente” (defende R$ 539.113,64 em vez de R$ 366.893,68), buscando efeitos infringentes para reduzir os honorários. O embargante Hélio sustenta omissão por ausência de manifestação sobre a majoração de honorários recursais (art. 85, § 11, CPC), requerendo elevação para, no mínimo, 15% sobre a base fixada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
Há duas questões em discussão: (I) definir se o acórdão incorre em omissão/obscuridade por adotar, como base da verba sucumbencial, o valor de R$ 366.893,68 informado pelo IPAJM na impugnação ao cumprimento de sentença, em vez de R$ 539.113,64;
(II) estabelecer se há omissão e se é cabível a majoração de honorários recursais prevista no art. 85, § 11, do CPC quando o único recurso interposto (do autor) foi integralmente provido. III. RAZÕES DE DECIDIR. O acórdão fixa, com clareza, a base de cálculo a partir da própria impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo IPAJM (fls. 205-210), na qual o executado indicou R$ 366.893,68 como valor devido; n
ão há erro de fato nem omissão, mas escolha jurídica motivada do marco de referência constante dos autos. A pretensão de substituir a base adotada por outro valor “mais atualizado” constitui rediscussão do mérito e do critério decisório, providência incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

(...)

A majoração de honorários do art. 85, § 11, do CPC exige desprovimento ou não conhecimento integral do recurso e é inaplicável quando o único recurso interposto foi provido, conforme Tema 1059/STJ
e precedentes do TJES. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1059 (REsp 1.865.553/PR; REsp 1.865.223/SC; REsp 1.864.633/RS), Corte Especial, j. 9-11-2023, DJe 21-12-2023. TJES, AC 5012154-70.2023.8.08.0030, 3ª Câm. Cível, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, publ. 26-6-2025; TJES, AC 0003839-60.2019.8.08.0069, 1ª Câm. Cível, Relª Desª Marianne Judice de Mattos, publ. 16-6-2025
(...)

após detida análise dos argumentos expendidos por ambos os embargantes, conclui-se pela inexistência de quaisquer vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material que autorize a modificação do julgado, revelando-se as irresignações, em verdade, mero inconformismo com o resultado do julgamento.
(...)
A escolha de qual valor, dentre os diversos apresentados ao longo da fase de cumprimento de sentença, melhor reflete o “montante indicado pelo sucumbente” para fins de aplicação da tese jurídica fixada é matéria eminentemente meritória, já exaurida por este Colegiado.
Os embargos de declaração não constituem a via adequada para a rediscussão de questões já decididas, tampouco para o reexame de provas, sob o pretexto de corrigir suposto erro de fato, quando, na realidade, o que se pretende é a alteração do critério de julgamento
.
(TJES - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Embargos de Declaração na Apelação Cível n.º 0017676-60.2018.8.08.0024 - Relator: Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Julgado em: 04/11/2025).”

Ademais, a ausência de menção expressa de determinado dispositivo ou enunciado sumular não se caracteriza, automaticamente, com omissão juridicamente relevante. A jurisprudência pacífica estabelece que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes, desde que enfrente de maneira suficiente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, como efetivamente ocorreu no caso concreto. Assim, tendo o acórdão solucionado de forma fundamentada a questão principal, não há que se falar em omissão quanto a aspecto acessório que pode ser inferido do próprio comando decisório

Não é diferente o entendimento do Tribunal de Justiça do Espírito Santo:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. OMISSÃO. NÃO VERIFICADA. REDISCUSSÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. 1. Nos termos do art. 619 do CPP, são cabíveis os embargos de declaração quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
2. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. Precedente do C. STJ. 3
. As teses defensivas foram devidamente apreciadas e enfrentadas, concluindo de modo claro e fundamentado, que os elementos concretos dos autos indicaram que o ora embargante não preencheu os requisitos legais para a configuração da posse de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei de Drogas), mas sim, sua conduta adequou-se ao tipo penal do tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11343/06
). 4. As alegações do embargante tratam de mera irresignação e pretensão de rediscussão da matéria, eis que a conclusão adotada é contrária à pretensão defensiva, o que contraria a jurisprudência da Corte Superior. Precedente do STJ
. 5. Os pontos suscitados pelo embargante passam a ser considerados prequestionados. 6. Embargos conhecidos e improvidos.

(TJES - Apelação Criminal n.º 0014056-45.2019.8.08.0011 - Relator: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Julgado em: 28/08/2023)"

Em segundo plano, a embargante suscita a existência de contradição e omissão no tocante à majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, invocando o Tema 1.059 do STJ, sob o argumento de que, uma vez reconhecida a aplicação da Súmula 111, haveria provimento parcial do recurso, o que afastaria a incidência do art. 85, §11, do CPC.
Tal alegação, contudo, não se sustenta à luz da própria estrutura lógica do acórdão embargado.

Isso porque o julgado foi categórico ao negar provimento integral ao recurso de apelação interposto pelo INSS, mantendo incólume a sentença de primeiro grau em todos os seus termos. Desse modo, não houve nenhuma alteração do resultado da demanda que pudesse caracterizar provimento, ainda que parcial, do recurso. A hipótese aventada pela embargante baseia-se no eventual acolhimento dos próprios embargos, o que não se presta a demonstrar vício intrínseco do acórdão.

Nessa linha de raciocínio, a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em grau recursal foi corretamente aplicada, em estrita observância ao disposto no art. 85, §11, do CPC, o
qual prevê a possibilidade de elevação da verba honorária quando o recurso é integralmente desprovido
.
A
interpretação conferida pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.059 reforça tal entendimento, ao estabelecer que a verba honorária recursal não é devida apenas nas hipóteses de provimento total ou parcial do recurso, situação que, como visto, não se verifica no caso concreto

Nesse sentido,

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. RECURSO REJEITADO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos por Marcos Rogério Simões Rangel e outros em face de acórdão da Segunda Câmara Cível que, à unanimidade, conferiu parcial provimento à apelação interposta pelo Condomínio do Edifício Yvone Cunha, apenas para reduzir pela metade os honorários sucumbenciais, nos termos do art. 90, § 4º, do CPC. O embargante sustenta a existência de omissão no julgado, por não ter havido majoração dos honorários em grau recursal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de fixação de honorários recursais, em caso de parcial provimento de apelação, configura omissão sanável nos termos do art. 1.022 do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração somente se prestam a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme previsão expressa do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.
4. A majoração dos honorários advocatícios, prevista no art. 85, § 11, do CPC, pressupõe o não conhecimento ou o desprovimento integral do recurso, não se aplicando em hipóteses de provimento total ou parcial, ainda que mínimo.
5. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo
(Te
ma 1059), consolidou o entendimento de que a regra do art. 85, § 11, do CPC não se aplica em casos de provimento, ainda que parcial, do recurso interposto.
6. No caso concreto, como a apelação foi parcialmente provida, não há falar em omissão quanto à ausência de majoração de honorários, razão pela qual inexiste vício a ser sanado. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: 1. A ausência de fixação de honorários recursais, quando o recurso é parcialmente provido, não configura omissão sanável nos termos do art. 1.022 do CPC. 2. A majoração prevista no art. 85, § 11, do CPC somente se aplica em hipóteses de desprovimento integral ou não conhecimento do recurso. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, § 11; 90, § 4º; 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09.11.2023, DJe 21.12.2023 (Tema 1059).

(TJES - 2ª Câmara Cível - Embargos de Declaração na Apelação Cível n.º 5020307-14.2022.8.08.0035 - Relatora: Des.ª Paula Cheim Jorge - Julgado em: 31/10/2025)"

Portanto, inexiste qualquer contradição interna no julgado. Do mesmo modo, não há omissão
, pois o acórdão enfrentou de forma suficiente a questão da sucumbência, aplicando o regime jurídico pertinente ao caso concreto.

Diante desse panorama, verifica-se que os embargos de declaração opostos pela autarquia embargante traduzem, em realidade, inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já decidida sob o pretexto de existência de vícios formais. Tal finalidade, contudo, é incompatível com a natureza integrativa dos embargos declaratórios, os quais não se prestam à reapreciação do mérito da causa, tampouco à modificação do julgado fora das hipóteses legalmente previstas.

No mesmo sentido,

"SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO. ACÓRDÃO ANTERIOR (ID 14244553) QUE JÁ HAVIA ACOLHIDO PRIMEIROS EMBARGOS PARA EXCLUIR HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (PARTE AUTORA SEM ADVOGADO) E READEQUOU, DE OFÍCIO, A CONDENAÇÃO EM CUSTAS. I
NEXISTÊNCIA DE VÍCIO. MERO INCONFORMISMO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO
(ID. 14244553). TENTATIVA DA EMBARGANTE DE REDISCUTIR OS CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, JÁ DEFINIDOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO QUE EXTRAPOLA OS LIMITES DO ART. 48 DA LEI 9.099/95. MERO INCONFORMISMO CONFIGURADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADO (...)
9. O que a Embargante pretende, agora, não é sanar um vício, mas sim rediscutir o mérito do julgado no tocante aos critérios de fixação das custas, com os quais demonstra mero inconformismo. 10. A via estreita dos Embargos de Declaração não se presta à rediscussão do mérito do julgado ou à revisão dos fundamentos da decisão colegiada
.
(TJES - 5ª Turma Recursal - Gabinete 1 - Recurso Inominado Cível n.º 5029109-63.2024.8.08.0024 - Relator: Des. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - Julgado em: 20/12/2025)"

Assim, inexistindo obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão embargado, impõe-se a rejeição dos presentes embargos de declaração, com a manutenção integral do julgado tal como proferido.

DISPOSITIVO

Diante do exposto:
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos por
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
,
porém
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente o acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.